Tribunal: TJSP
Processo: 2135474-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135474-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante QUEILA
CARVALHO PAULINO JORGE, é embargada GABRIELA RODRIGUES AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135474-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2135474-11.2020.8.26.0000/50000 – Cotia
Embargante: Queila Carvalho Paulino Jorge
Embargada: Gabriela Rodrigues Amorim
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43418)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por Queila Carvalho Paulino Jorge em que se alega a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 82/85, autos em apenso. Diz que o acordão é
omisso quanto à analise da prova à época da resistência da embargada. Diz
que caberia à embargada provar que sua evolução bancária importava que a
verba rescisória não havia sido consumida. Requer a declaração da preclusão
quanto ao momento de produção da prova. Postula o acolhimento do recurso
(fls. 01/02).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135474-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito clara
ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para justificar
o parcial provimento do recurso de agravo de instrumento.
Não há omissão. A embargante busca, na verdade,
seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a votação unânime
da turma julgadora.
Incompreensível, ademais, a oposição dos embargos
de declaração, vez que a própria embargante colaciona nas razões dos
embargos o enfrentamento do ponto que afirma ser omisso (fls. 01).
Não há se falar em preclusão quanto ao momento da
de produção da prova, vez que a agravante juntou documentos, quando do
pedido de desbloqueio, que já faziam inferir sobre a impenhorabilidade
parcial dos valores.
Transcreve-se, nesse sentido, trecho do acórdão, que
a própria embargante também colacionou nos embargos de declaração
opostos: (...). De nenhum proveito, ademais, a alegação de que o extrato da
conta foi juntado apenas após o indeferimento, em pedido de reconsideração,
vez que ao postular o desbloqueio apresentou diversos documentos que
faziam inferir sobre a impenhorabilidade parcial dos valores, conforme fls.
38/43 (fls. 84).
Com isso, não há omissão tampouco qualquer outro
vício próprio para embargos de declaração, o que remanesce é mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135474-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
inconformismo da embargante que, se for o caso, encontra lugar em sede
própria e não na via estreita dos embargos de declaração. Também não há
violação aos dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar, ainda,
que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não tem o
condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135474-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator